Tribunal: TJPA
Processo: 0814837-31.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814837-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAISSA DE ARAUJO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A COOPERATIVA MÉDICA DA UNIMED CONSEGUIU DEMONSTRAR, AO MENOS NESTA ANÁLISE PREAMBULAR QUE
POSSUI PROFISSIONAIS CAPACITADOS DISPONÍVEIS PARA REALIZAR O TRATAMENTO REQUERIDO, PELA AGRAVADA, DENTRO DE SUA PRÓPRIA REDE DE CLÍNICAS CONVENIADAS.
RISCO RESULTANTE DA DEMORA TAMBÉM PRESENTE.
FOI ARBITRADA MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO, OBRIGANDO A COOPERATIVA MÉDICA QUE TEM CARÁTER SUPLEMENTAR E OBSERVA ASPECTOS CONSTANTES EM CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO, A ARCAR COM UMA CLÍNICA NÃO CONVENIADA, A DESPEITO DE POSSUIR COOPERADOS OFERTANDO O MESMO TRATAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao interpor o Agravo de Instrumento, a Cooperativa médica da Unimed, conseguiu demonstrar, ao menos nesta análise preambular que
possui profissionais capacitados disponíveis para realizar o tratamento requerido, pela agravada, dentro de sua própria rede de clínicas conveniadas, tendo inclusive, colacionado um rol de clinicas para esse mister.

II - Ainda que possível o custeio de tratamento em clínicas não conveniadas às operadoras de saúde, tal hipótese só ocorrerá em situações de urgência e emergência e na impossibilidade de prestação de serviço pelos profissionais credenciados.

III -
No que pertine ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional, este está presente posto que foi arbitrada multa para caso de descumprimento, obrigando a Cooperativa médica que tem caráter suplementar e observa aspectos constantes em contrato devidamente firmado, a arcar com uma clínica não conveniada, a despeito de possuir cooperados ofertando o mesmo tratamento.

IV - Não conseguiu a recorrente demonstrar que exauriu as clínicas credenciadas pela UNIMED para conseguir o tratamento, ao menos neste momento, ainda sumário, não estou convencida de que realmente o serviço não foi efetivamente disponibilizado pela Cooperativa, posto que só há provas de tentativas de agendamento com duas clinicas prestadoras de serviços, quando em seu recurso a UNIMED junta um rol muito mais amplo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814837-31
.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: E. C. D. O. REP. POR RAISSA DE ARAÚJO CAVALCANTE

ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
E. C. D. O
, devidamente representada por sua Genitora,

contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Aduz que a alegação feita pela ora Agravada de que teria o tratamento disponível em sua rede de clínicas credenciada não seria verdadeira, posto que não possuiria quadro funcional suficiente e inteiramente qualificado para atender às solicitações de seus conveniados, ocasionando lapso temporal significativo entre as sessões, o que leva os genitores a buscar tratamento em outras clínicas não credenciadas.

Afirmou que estariam preenchidos dos os requisitos em primeiro grau para que a tutela de urgência fosse concedida, não havendo qualquer fundamento para a concessão do efeito suspensivo na forma como se deu.

Requereu a retratação da decisão liminar ou a apreciação de sua Recurso de Agravo interno pelo Órgão Colegiado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814837-31
.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: E. C. D. O. REP. POR RAISSA DE ARAÚJO CAVALCANTE

ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
E. C. D. O
, devidamente representada por sua Genitora,

contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento da parte contrária

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório e oitiva do Órgão Ministerial, também por julgamento colegiado.

Dito isto, sustento que vislumbrei no presente caso a fundamentação relevante trazida pelo ora Recorrido no sentido de que há uma probabilidade do direito alegado, que leve a crer pela possibilidade de provimento recursal, haja vista que a presente ação foi proposta tendo a Autora alegado que a Cooperativa Requerida teria agido com desídia, tendo demorado para agendar o tratamento e por
não possuir profissionais que realizem a terapia prescrita.

Sua pretensão, então foi para que fosse realizado o tratamento prescrito, tendo inclusive indicado clínica particular, objetivado com isso o integral custeio por parte do plano de saúde.

Ocorre que ao interpor o Agravo de Instrumento, a Cooperativa médica da Unimed, conseguiu demonstrar, ao menos nesta análise preambular que
possui profissionais capacitados disponíveis para realizar o tratamento requerido, pela agravada, dentro de sua própria rede de clínicas conveniadas.

Conforme ressaltei na decisão ora combatida, ainda que possível o custeio de tratamento em clínicas não conveniadas às operadoras de saúde, tal hipótese só ocorrerá em situações de urgência e emergência e na impossibilidade de prestação de serviço pelos profissionais credenciados.

Portanto, entendi presente a fundamentação relevante que conduza à probabilidade de provimento do recurso.

No que pertine ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional, este está presente posto que foi arbitrada multa para caso de descumprimento, obrigando a Cooperativa médica que tem caráter suplementar e observa aspectos constantes em contrato devidamente firmado, a arcar com uma clínica não conveniada, a despeito de possuir cooperados ofertando o mesmo tratamento.

Vale ressaltar, por oportuno, que mesmo em seu Agravo interno, não conseguiu a recorrente demonstrar que exauriu as clínicas credenciadas pela UNIMED para conseguir o tratamento, ao menos neste momento, ainda sumário, não estou convencida de que realmente o serviço não foi efetivamente disponibilizado pela Cooperativa, posto que só há provas de tentativas de agendamento com duas clinicas prestadoras de serviços, quando em seu recurso a UNIMED junta um rol muito mais amplo.

Assim, deferi o efeito suspensivo e, neste momento, a mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Observadas as formalidades legais e tendo em vista que o Agravo de instrumento já se encontra Contrarrazoado, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/05/2022